Tribunal: TJSP
Processo: 2104070-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2104070-39.2020.8.26.0000, da Comarca
de Descalvado, em que é impetrante CAROLYN ALMEIDA
VASCONCELOS e Paciente ROGÉRIO APARECIDO VIEIRA SOARES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "CONHECERAM PARCIALMENTE da impetração e, na
parte conhecida, JULGARAM PREJUDICADA A ORDEM. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) e
FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto:
32732
Habeas Corpus:
2104070-39.2020.8.26.0000
Comarca:
Descalvado
Vara:
1a Vara
Autos:
0003400-52.2008.8.26.0160
Paciente:
Rogério Aparecido Vieira Soares
Impetrante:
Carolyn Almeida Vasconcelos
Vistos.
A
advogada
Carolyn
Almeida
Vasconcelos impetra ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de Rogério Aparecido Vieira Soares, alegando constrangimento
ilegal
sofrido
pelo
paciente
no
processo
no 0003400-52.2008.8.26.0160, ao qual respondeu como incurso no
artigo 304, c.c. o artigo 297, por três vezes, na forma do artigo 69,
todos do Código Penal, com trâmite perante o r. Juízo de Direito da 1a
Vara da Comarca de Descalvado.
Pleiteia a concessão da ordem para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
que o paciente aguarde em regime aberto o surgimento de vaga em
estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, ao qual foi
condenado. Alternativamente, requer seja colocado em prisão
domiciliar, uma vez que possui comorbidades que o colocam no grupo
de risco da covid-19 (hipertensão, politraumatismo devido à sequela
pulmonar).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
50/52).
A digna autoridade apontada como
coatora prestou informações, complementadas com cópias de peças
processuais (fls. 57/117).
O parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça é pelo não conhecimento da impetração ou, se
conhecida, por sua denegação (fls. 120/126).
É o relatório.
O paciente, em primeiro grau, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
condenado ao cumprimento de 7 (sete) anos de reclusão, no regime
fechado, e 33 (trinta e três) dias-multa, no piso, por incurso no artigo
304, por três vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal (fls.
76/81).
Em Sessão de Julgamento realizada
em 13 de novembro de 2014, esta Colenda 14a Câmara Criminal, por
unanimidade, deu parcial provimento ao apelo defensivo, reduzindo a
pena do suplicante para 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, em regime semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, no
mínimo legal (fls. 82/87).
Foi interposto Recurso Especial ao
Superior Tribunal de Justiça (fls. 88/106).
O recurso foi admitido parcialmente
pela Egrégia Presidência da Seção Criminal (fls. 107/109).
O Colendo Superior Tribunal de
Justiça negou provimento ao recurso (fls. 110/112).
A decisão transitou em julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
15 de maio de 2018 (fls. 113).
Em 27 de agosto de 2018 foi
expedido mandado de prisão para cumprimento de pena em desfavor
do paciente, cujo cumprimento somente ocorreu em 11 de maio de
2020 (fls. 58).
A guia de recolhimento definitiva foi
expedida em 18 de junho de 2020.
Pois bem.
Quanto ao pedido para que o
suplicante aguarde em regime aberto a transferência para
estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena no
regime intermediário, o pleito encontra-se prejudicado, conforme
informações da Secretaria da Administração Penitenciária (fls. 131),
de que, em 29 de maio de 2020, o paciente foi transferido para o
Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso.
Dessa
forma,
nesse
ponto,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
pretensão deduzida na inicial restou prejudicada, diante da cessação
do gravame hostilizado e, consequentemente, do esvaziamento da
causa pretendi.
Quanto ao pedido de concessão de
prisão domiciliar, em razão das comorbidades que o colocam no grupo
de risco da covid-19, consigno a inviabilidade da apreciação do pleito
sub judice, pois, estando o paciente em cumprimento de pena, o pleito
deveria ter sido realizado perante o Juízo competente, ou seja, o das
Execuções Criminais.
Destarte, caso esta Corte apreciasse a
matéria neste momento, estaria realizando precoce julgamento, em
sede imprópria e subtraindo a competência natural do Juízo a quo.
A esse respeito, já se pronunciou o
Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“A supressão de instância, por constituir error in
procedendo, impede que sejam conhecidos, em sede
de habeas corpus, argumentos não veiculados nos
Tribunais inferiores. Precedentes (HC 93.904/RS, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Min. Cezar Peluso, DJe 094; HC 97.761/RJ, Rel. Min.
Ellen Gracie; HC 79.551/SP, Rel. Min. Nelson Jobim;
HC 73.390/RS, Rel Min. Carlos Velloso; HC 81.115/SP,
Rel. Min. Ilmar Galvão)” (STF, 1a Turma, HC no
108.268/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 05.10.2011).
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE da impetração e, na parte conhecida, JULGO
PREJUDICADA A ORDEM.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)